Tribunal: STF
Processo: ARE 1499952
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Pará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, NO PERCENTUAL DE 20%, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO, COM BASE NO ART. 31 DA LEI Nº 7.442/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (Mandado de segurança nº 0813360-70.2021.8.14.0000, Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 16.05.23)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema 1.157 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve os termos do acórdão, nos seguintes termos:



    “Em resumo, reflete a tese supra a impossibilidade de reenquadramento de servidor beneficiado pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, por afrontar premissa basilar estatuída no art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Com base nesse segmento jurisprudencial, o Estado do Pará vem defendendo a tese de que não sobrevém à impetrante, Izabel da Conceição Soares da Costa, o direito à percepção de gratificação de escolaridade a nível de mestrado, no importe de 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 31, II, da Lei n.º 7.442/2010. 



    Contudo, tal assertiva não se coaduna com o contexto fático e jurídico que se desencadeou nos presentes autos, pois os ids. 7243116 e 17500763 indicam que a impetrante foi nomeada por meio de Decreto Estadual de 21 de fevereiro de 1980, em virtude de aprovação em concurso público. 



    Com isso, cai por terra a argumentação do Estado do Pará, motivo pelo qual, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, mantenho a decisão monocrática de id. nº 10659983, devendo os autos serem devolvidos ao órgão competente para o devido processamento do recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, conforme determinado no id. n.º 19491300” (Processo n.º 0813360-70.2021.814.0000, Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 09.01.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II e 37, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, diante das provas pré-constituídas constantes nos autos processuais (ids. 7243116 a 7243120), constatei que a agravada foi admitida através da Portaria nº 0776/1980-DIVAP/DEPES, em 08/05/1980, no cargo de professor de ensino de 1º grau, classe B (id. 7243116, pág. 1), tendo concluído o curso de mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores em 10/01/2014 (ids. 7243118, pág. 1 e 7243119, pág. 1), sendo que não estava recebendo a gratificação correspondente à titulação adquirida, conforme os contracheques constantes do id. 7243117, págs. 1 a 6. 



    Ocorre que o direito à percepção da gratificação supra surge como consequência lógica da comprovação do preenchimento do requisito previsto no art. 31, II, da Lei nº 7.442/2010 (PCCR), não havendo, deve ser ressaltado, qualquer referência específica de que o direito ao respectivo pagamento está assegurado apenas a servidor integrante do quadro efetivo, conforme bem pontuado no trecho da decisão agravada, “verbis”: 



    “... 



    O cerne da questão é aferir se a impetrante faz jus à percepção da gratificação de Mestrado no percentual de 20%, com fulcro no art. 31, inciso II da Lei nº 7.442/2010, haja vista que concluiu o Curso de Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores pela Escola Superior de Educação Almeida Garret, em janeiro de 2014. 



    A autoridade coatora, por sua vez, justifica o não reconhecimento do direito e seu respectivo pagamento em razão da impetrante se tratar servidora temporária, alegando que o benefício previsto no artigo 31 da Lei 7.442/2010 seria devido apenas aos servidores integrantes do quadro permanente. 



    No caso, o artigo 31 estabelece que “a gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério”, sendo calculada sobre o vencimento-base do cargo, à razão de 30% para o possuidor de Diploma de Doutorado (inciso I), de 20% para o possuidor de Diploma de Mestrado (inciso II) e de 10% para o possuidor de Curso de Especialização em Educação (inciso III). 



    Pelo que se depreende da leitura do dispositivo da lei, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade apenas ao servidor integrante do quadro efetivo. 



    É demonstrado pela impetrante a conclusão de curso de conclusão do curso, id. 7243119, harmonizando-se com a regra ínsita no II do artigo 31 da Lei nº 7.442/2010, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na Lei. 



    Já a Lei nº 5.351/1986 que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará estabeleceu a gratificação de titularidade que será devida na proporção de 20% sobre o vencimento-base para os possuidores de diploma de Mestrado, “verbis”: 



    “Art. 33 - A gratificação de titularidade será calculada sobre o vencimento-base do cargo do servidor, à razão de: I - 30% (trinta por cento) para possuidores de Diploma de Doutorado; II - 20% (vinte por cento) para possuidores de Diploma de Mestrado; III - 10% (dez por cento) para possuidores de curso com carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas; IV - 5% (cinco por cento) para possuidores de curso com carga horária igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas. § 1° - Os percentuais constantes dos incisos I, II, III e IV não são cumulativos o maior excluindo o menor § 2° - A gratificação de titularidade incorporar-se-á ao vencimento ou remuneração do servidor do magistério para todos os efeitos legais.” 



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei nº 7.442/2010 e Lei nº 5.351/1986), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público do magistério estadual. Vantagem prevista em lei local. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e reexame do acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1453116 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Gratificação de classe especial. Magistério municipal. Ofensa reflexa. Lei local. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questiona acórdão que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução relativa ao piso salarial do magistério e seus reflexos. 2. No extraordinário, o recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX e 206, V e VIII da Constituição da República, alegando negativa de prestação jurisdicional e ofensa à coisa julgada, por entender que a matéria já havia sido analisada e julgada por título judicial transitado em julgado. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a sentença de primeiro grau, extinguindo a execução, sob o fundamento de que não havia previsão legal municipal para que o piso nacional do magistério definisse a base de cálculo de vantagens pessoais e gratificações, e que a Lei Complementar Municipal nº 77/2004, anterior à Lei nº 11.738/08, não dispunha sobre a adoção e reflexos do piso salarial nacional na carreira do magistério público municipal. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as questões constitucionais veiculadas foram devidamente prequestionadas nas instâncias ordinárias; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (iii) saber se a alegação de ofensa à coisa julgada enseja o reexame de normas infraconstitucionais; e (iv) saber se o reexame da matéria demandaria análise de legislação local e reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVI, 93, IX e 206, V e VIII da Constituição Federal não foi analisada pelas instâncias ordinárias, nem mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. 6. Não se visualiza violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, uma vez que o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia, sem que isso signifique o exame pormenorizado de todas as alegações. 7. A verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, não atendendo à exigência para recurso extraordinário. 8. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei Complementar Municipal nº 77/2004 e Lei nº 11.738/08) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame são inviáveis em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 1554897 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025, DJe-s/n DIVULG 22-08-2025 PUBLIC 25-08-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente